Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL. VALOR MÉDIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO. INOCORRENTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois a redação é clara o bastante, não havendo que se falar em dificuldade de compreendê-la ou interpretá-la.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que, quando em ação renovatória de locação comercial, o valor do aluguel resta arbitrado em valor diferente e intermediário dentre aqueles pugnados pelos litigantes, a sucumbência recíproca resta reconhecida, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
2.1. No caso, ainda que pequena a diferença na quantia mensal pleiteada, tem-se que parte embargante foi sucumbente em relação ao pedido de aumento dos aluguéis, pelo que, divergente o valor final fixado das propostas apresentadas pelos litigantes, a sucumbência recíproca e equivalente é inequívoca.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido Acórdão mantido.